Tribunal: STF
Processo: ARE 1314901
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.
    Os acórdãos recorridos ficaram assim ementados:
    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PERÍCIA EM CONTA CORRENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - REJEITADA - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA - AFASTADAS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DÉBITOS NÃO AUTORIZADOS - ILICITUDE DEMONSTRADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CONTA CORRENTE - JUROS REMUNERATÓRIOS - JUROS DE MORA - CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. Nos termos do art. 538, a oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de outros recursos, por quaisquer das partes. Desse modo, após o julgamento dos aclaratórios, reinicia a contagem do prazo, não havendo falar em intempestividade do recurso interposto nos quinze dias subsequentes à data da intimação da publicação dos embargos.
    2. Em respeito aos princípios da economia e celeridade processual, não há cerceamento de defesa pela inocorrência de nova perícia, diante da necessidade de liquidação de sentença.
    3. Não há se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando o magistrado decide de forma sucinta, porém suficiente.
    4. As disposições constantes do CDC aplicam-se a contratos firmados antes de sua vigência porque são normas de ordem pública, e, têm, portanto, aplicação imediata, e ante a incidência das garantias constitucionais da defesa do consumidor estabelecidas no art. 5º, XXXII, da nossa Constituição Federal.
    5. Em que pese seja cabível a inversão do ônus da prova em qualquer fase do processo, a fim de se evitar cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, quando o feito se encontrar em julgamento já no segundo grau de jurisdição, as normas de inversão somente serão aplicadas quando ausente prova.
    6. Não estando o banco autorizado pelo correntista a proceder a lançamentos na sua conta corrente, revela-se inequivocadamente abusiva a cobrança de valores por meio de débito automático, devendo tais quantias serem devolvidas em dobro, diante da prova da má-fé.
    7. Somente são passíveis de cobrança pela instituição financeira as taxas e tarifas devidamente contratadas. 
    8. Em que pesem posicionamentos contrários nas instâncias ordinárias, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram entendimento de que a taxa de juros nos contratos bancários não se encontra limitadas a 12% ao ano. Persiste, entretanto, a possibilidade de revisão do pacto celebrado, com base no Código de Defesa do Consumidor, quando as taxas de juros pactuadas ultrapassarem a média de mercado para a espécie contratual existente à época da celebração.
    9. Não são admitidas a incidência de comissão de permanência e a capitalização em periodicidade inferior à anual - esta última, sujeita a exceções expressamente previstas em lei.
    10. Dano moral reconhecido em face das inúmeras tentativas inexitosas empreendidas pelo autor junto ao banco a fim de solucionar o problema dos lançamentos indevidos em sua conta corrente, as quais lhe geraram transtorno, constrangimento e embaraço, permitindo a subsunção à hipótese do dano moral.
    11. Na fixação do montante indenizatório por gravames morais, deve-se buscar atender à duplicidade de fins a que a indenização se presta, atentando para a condição econômica da vítima, bem como para a capacidade do agente causador do dano, amoldando-se a condenação de modo que as finalidades de reparar o ofendido e punir o infrator sejam atingidas.
    APELAÇÃO CÍVEL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA LIMITADA À TAXA DO CONTRATO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO EXPRESSA - MANTIDA A PERIODICIDADE ANUAL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. É admissível a cobrança da comissão de permanência, desde que calculada pela taxa média do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada, porém, à taxa contratada e, ainda, desde que cobrada isoladamente, não podendo ser cumulada com a correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios ou multa contratual.
    2. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. Caso em que o instrumento previu expressamente a capitalização diária de juros, reconhecidamente legal nos termos do recurso paradigma - Resp. 973.827/RS.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos II, X, XXII, XXXII e LIV; 93, inciso IX; 97 e 192 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 5º, caput e incisos II, X e XXII; 97; e 192 da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).
    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Além disso, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente